Tribunal: TJMT
Processo: 1029432-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TESES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PLEITOS ANALISADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. ACOLHIMENTO. 2. MÉRITO. ALMEJADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO, POR PARTE DO REQUERENTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DEDICAÇÃO À PRÁTICA CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL. EVENTUAL MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL – PRECEDENTES DO STJ E STF. ÉDITO CONDENATÓRIO PROLATADO DE ACORDO COM A INTERPETRAÃO PRETORINA APLICÁVEL À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. PLEITO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a extinção parcial do processo sem resolução do mérito, quando se infere que alguns pleitos deduzidos não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma apelação.
2. Inexistindo erro judicial na formulação da dosimetria da pena na sentença condenatória, não é cabível a revisão criminal, ainda mais quando fundamentada em interpretação pretoriana aplicável à época da prolação da sentença condenatória, isso porque eventual alteração na jurisprudência – que nem é o caso destes autos – não autoriza o ajuizamento de ação revisional, em sintonia com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
3. Preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça acolhida, com a extinção parcial deste processo. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029432-64.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO,

DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE SILVA DE ARRUDA - CPF: 039.696.211-43 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

TESES
QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PLEITOS
ANALISAD
O
S
NA

SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO.
MERA P
RETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS.
ACOLHIMENTO
.
2
. MÉRITO
.

ALMEJADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO, POR PARTE DO REQUERENTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DEDICAÇÃO À PRÁTICA CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL. EVENTUAL MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA NÃO
AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE
REVISÃO CRIMINAL – PRECEDENTES DO STJ E STF. ÉDITO CONDENATÓRIO PROLATADO DE ACORDO COM
A INTERPETRAÃO
PRETORINA
APLICÁVEL À
ÉPOCA
DA PROLAÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. PLEITO JULGADO
IMPROCEDENTE.

1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a extinção parcial do processo sem resolução do mérito, quando se infere que algu
ns

pleitos
deduzid
os
não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma apelação.

2. Inexistindo erro judicial na formulação da dosimetria da pena na sentença condenatória, não é cabível a revisão criminal, ainda mais quando fundamentada em interpretação

pretoriana

aplicável
à época
da
prolação da
sentença condenatória
, isso porque eventual alteração na jurisprudência
–
que nem é o caso
destes autos
–
não
autoriza o ajuizamento de
ação revisional, em sintonia com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
do
Supremo Tribunal Federal.

3.
Preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça acolhida, com a extinção parcial deste processo. E, na parte remanescente, pedido julgado
im
procedente
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Alexandre Silva
d
e Arruda
,
objetivando
revisionar
a sentença prolatada nos autos da Ação Penal
n.
0022456-78.2013.8.11.0042

do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, condenando-o à pena de 5 (cinco) anos de
reclusão
,
em regime inicial semiaberto,
e 500 (quinhentos) dias-multa

pela prática do crime de tráfico de substância entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Depreende-se da exordial

exteriorizada no
ID
194407659
)
,
que o requerente almeja ser absolvido do crime pelo qual
foi
condenado
ou subsidiariamente que sua conduta seja desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. E, caso seja mantida sua condenação,
a
aplicação da causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
195987388
, manifest
a
-se pela extinção parcial deste processo
.

E
, na parte remanescente, pela
im
procedência dos pedidos
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção parcial deste processo sem resolução de mérito.

Reiteração de teses já enfrentadas
na sentença condenatória

A
revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos
excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I
–
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III

– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No
presente
caso, conquanto o requerente tenha invocado os incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, constata-se, sem maiores esforços, que
sua
pretensão é de utilizar esta
actio

como se fosse um segundo recurso de apelação em relação
às
teses de absolvição
por fragilidade probatória

e de desclassificação da conduta para aquela prevista no art.
28 da Lei
n.
11.343/2006
,
o que é inconcebível no ordenamento processual penal.

Com efeito, no
ponto que interessa, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação da sentença condenatória
:

[...] Denota-se do depoimento prestado pelo acusado, que embora ele tenha assumido a propriedade do entorpecente,
o mesmo
negou destiná-las a fins comerciais ilícitos, ao passo que alegou possuí-las somente para consumo próprio. Os policiais militares que realizaram a abordagem confirmaram o fato acerca da apreensão das drogas, não deixando, portanto,
duvidas
neste particular. Desta forma, não pairando dúvidas sobre a propriedade da droga, passamos a análise da finalidade do alucinógeno, se paia consumo ou comercialização. Como citado anteriormente, embora o acusado tenha admitido a propriedade dos entorpecentes, informando que fazia uso, tenho comigo que a denúncia merece procedência. Explico: Em análise dos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, verifica-se que
os mesmos
alegaram ter visualizado o acusado dispensar algo ao solo
no momento em que

o mesmo
avistou a viatura policial. Ante o comportamento suspeito e por se tratar de unta região com alto indico de tráfico de drogas, resolveram efetuar a abordagem. Após a abordagem, os policiais constataram que o material dispensado pelo acusado era, na verdade, substância entorpecente análoga a cocaína, bem como encontraram o montante de R$ 490,00 em propriedade
do mesmo
. Ademais, relatou-se ainda, que o celular do denunciado era frequentemente acionado, e que em todas as ligações os interessados o
procuravam para adquirir entorpecente, utilizando um linguajar típico do comércio, qual seja, "quero meia" ou 'fazer uma meia".
Nesse comenos
, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre "in
casu
". Lembro que o depoimento de policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os autos.

[...
]
.

Assim, diante do conjunto probatório produzido nos autos, não é possível acolher a tese da defesa de que o acusado seria apenas usuário, e assim desclassificar o tipo penal para o artigo 28, da
Lei
11.343/2006, uma vez que restou comprovado o tráfico de drogas praticado pelo acusado. Como se não bastasse, verifica-se do depoimento extrajudicial (fl. 06) da testemunha Débora Sabrina da Silva, que
a mesma
confirmou que teria adquirido 01 (uma) "
tronxinha
" de cocaína com o acusado, pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) Desse modo, levando tudo isso em consideração e ante as provas carreadas nos autos, resta claro que o denunciado ALEXANDRE SILVA DE ARRUDA “vendia” substâncias proscritas. [...]

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 194407661, p. 19-27).

Conforme se observa, as teses
de
absolvição por fragilidade probatória e de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
foram enfrentad
a
s
no édito condenatório acima parcialmente transcrito
, daí por

que a
s
pretens
ões
do requerentenão visa
m
a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter a esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas praticamente as mesmas questões examinadas e decididas naquela oportunidade.

Como
é
cediço, a revisão criminal tem por escopo assegurar a correção de um erro judiciário. No entanto, seu uso está restrito às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, acima reproduzido, não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada
.

Nesse contexto, uma vez analisada a prova produzida e considerando que o requerente não trouxe provas novas, o acolhimento
das teses acima citadas
demandaria um terceiro juízo subjetivo, de forma a descaracterizar a ação revisional, que tem por escopo sanar eventual erro judiciário e não rediscutir prova que poderia ter sido analisada se ele houvesse interposto o recurso de apelação em tempo e modo devidos.

Ademais, considerando que constitui ônus do requerente, não houve demonstração dos fundamentos que sustentariam sua absolvição, ou seja, ele não demonstrou em que ponto o decreto condenatório afrontou expressamente a lei ou as evidências do
processo
originário. Destarte, não se pode perder de vista que a via eleita não se enquadra como um recurso, com a possibilidade de reapreciação genérica das provas, visto que a revisão criminal não é meio processual de reexame das provas produzidas em momento oportuno,
motivo pelo qual
, para seu acolhimento, é necessário que haja alguma prova nova que demonstre a inocência do peticionante, hipótese essa não verificada no caso sob exame.

Aliás, em relação ao tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2°, INCISOS I E II - DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 157, § 3°, PARTE FINAL, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSOR) – PRETENDIDA RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO – MANTENDO A CONDENAÇÃO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO ESPECIAL DOS CORRÉUS – DESPROVIDO –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso
. Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente
analisado
na via recursal ordinária.
Ação revisional extinta sem resolução do mérito
.

(TJMT, N.U 1022628-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2021,
Publicado
no DJE 20/04/2021).
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE
DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS,
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS
– REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.
A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.

(TJMT, N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020,
Publicado
no DJE 09/12/2020).
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO ART. 213, CAPUT, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o 12.015/2009 – ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 217-A, CAPUT, DO CP IMPLICA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ:
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – ALMEJADO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– MÉRITO: FATOS ANTERIORES A 2009 – PRÁTICA DE ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM CONCURSO MATERIAL – CRIME ÚNICO QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos
. 2. Se as continuadas condutas de estupro e de atentado violento ao pudor contra vulnerável, praticadas antes da Lei n.o
12.015/09, foram cometidas em face da mesma vítima e em um mesmo contexto, impõe-se a condenação pelo crime único, hoje tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal, em detrimento do concurso material, à luz da retroatividade da lei penal mais benéfica. Precedentes.

(TJMT, N.U 1002733-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019,
Publicado
no DJE 12/12/2019).

Destacamos

Posto isso,
acolho
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça e deixo de examinar os pedidos que objetivam a
absolvição

do requerente
por fragilidade probatória

e a desclassificação da conduta para aquela prevista no art.
28 da Lei
n.
11.343/2006
,
contidos nesta ação revisional; por conseguinte,
julgo parcialmente extinto o vertente processo, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em relação às referidas teses.

É como voto.

MÉRITO

A
denúncia
,

que deu origem à Ação Penal n.
0022456-78.2013.8.11.0042
,

narra os fatos desta forma
(ID
194407661
, p. 3-6)
:

[...]
1) Consta no Inquérito Policial anexo (IP No. 22456-78.2013.811.0042 – Código 359833, 9.a Vara Criminal), que no dia 06 de novembro de 2013, por volta das 20h45min, policiais militares faziam rondas pela Avenida Santa Terezinha, Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, quando viram três pessoas em uma esquina, notando que uma delas, o denunciado ALEXANDRE SILVA ARRUDA, jogou algo suspeito ao solo depois que avistara a viatura policial;

2) Percebendo a atitude suspeita do denunciado ALEXANDRE SILVA ARRUDA, os policiais abordaram o grupo para averiguações, e, durante a revista pessoal, encontraram em poder de Alexandre a quantia de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) em cédulas de pequeno valor, e, ainda, próximo a ele, 02 (duas) ‘trouxinhas’ de pasta base de cocaína;

3) Com a usuária, Débora Sabrina da Silva, encontraram 01 (uma) ‘trouxa’ de pasta base de Cocaína e a importância de R$ 106,00 (cento e seis reais), tenda ela afirmado que a droga encontrada em sua bolsa, havia sido comprada por R$ 5,00 (cinco reais) do denunciado ALEXANDRE SILVA, minutos antes da polícia chegar no local;

4) O menor Ivonei Souza, declarou, perante a Autoridade Policial, que estava com a usuária de drogas Débora Sabrina, em uma esquina do Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, comprando drogas do denunciado ALEXANDRE SILVA, quando foram abordados pelos policiais;

5) Os policiais, em depoimento, afirmaram que durante a abordagem do grupo, o telefone celular do denunciado ALEXANDRE SILVA não parava de tocar, tratando-se de pessoas querendo comprar entorpecentes. E quanto à moto que estava em poder do menor, foram informados via CIOSPS, que
a mesma
era produto de furto;

6) A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo auto de apreensão de fls. 13-IP, e pelo laudo de constatação de fls. 16-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para o princípio ativo de ‘COCAÍNA’, pesando 6,02g (seis gramas
e dois
centigramas).

Assim, restou configurado que o denunciado ALEXANDRE SILVA ARRUDA, praticou o delito de tráfico de drogas na modalidade ‘vender’ drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamenta
. [...]

Como visto no relatório, o requerente almeja a readequação da pena que foi imposta a sua pessoa, com a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, de modo fixar o regime aberto para o cumprimento da pena,
à vista do argumento de que ações penais em curso
não é fator capaz de sustentar a não aplicação da referida minorante.

Como é
cediço,
cabe revisão criminal para readequação da pena, já que é possível sua subsunção ao permissivo do art. 621, I
,
do Código de Processo Penal, a depender de equívoco na dosimetria, afronta à norma penal ou mesmo o posterior aparecimento
de dados que indiquem a presença de causa de redução de pena
lato sensu
.

No caso destes autos, constata-se que a negativa de aplicação da minorante ao requerente foi fundamentada objetiva e concretamente nos elementos
de conv
icção produzidos no
processo originário
, tendo o juízo de primeiro grau

entendido
que, dentre os requisitos exigidos, ele não preenchia a
“não dedicação às práticas ilícitas”
, especialmente porque
tinha

a
ções penais em andamento.

É de sabença geral que p
ara fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o apenado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no dispositivo legal citado no parágrafo anterior, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Logo, não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto alhures, o requerente não preench
ia
todos os requisitos acima elencados, não se podendo olvidar, outrossim, que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do referido dispositivo legal, foi diferenciar o criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar
pena
suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei
de D
rogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Como já mencionado alhures,
na espécie
, o juízo da primeira instância, ao justificar a não aplicação da minorante em favor do requerente, asseverou que

“Concernente ao redutor que se refere o §4o, do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que
o mesmo
se dedica às atividades criminosas, consoante se verifica da certidão acostada à fl. 131. A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência”
.

Dessa forma, não existe equívoco judiciário na fixação da pena do requerente, sobretudo porque à época
da
prolação

da
sentença conden
atória
, ocorrido em 2017,
o
magistrad
o

a
fundamentou
em
jurisprudência majoritária à época.

Logo,
a mudança do entendimento p
r
eto
riano
acerca da matéria, não pode servir de fundamento para o
ajuizamento
de ação de revis
ão, porquanto o Superior Tribunal de Justiça,
“
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a"mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica" (
AgRg
no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020). Diante disso, não verifica violação ao entendimento posteriormente firmado no enunciado n. 444 da Súmula desta Corte”
.

(Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 708.907/SC, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 18.3.2022).

Por sua vez, este Tribunal de Justiça também tem decidido no sentido de que alteração de posicionamento jurisprudencial após
a prolação de
decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, conforme se infere dos julgados abaixo ementados:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – ALEGADA AFRONTA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI LASTREADA EM PROVA OBTIDA ILICITAMENTE MEDIANTE OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA
QUE SE PROTRAI NO TEMPO – BUSCA DOMICILIAR OCORRIDA APÓS A APREENSÃO DE DROGA EM PODER DOS CORRÉUS EM VIA PÚBLICA – 2. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA COM BASE EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL OCORRIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL – PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Existindo notícia confirmada por prévio monitoramento policial de que naquele endereço funcionava um ponto de comercialização de narcóticos, e flagrados os corréus em via pública exercendo o tráfico de drogas antes de ser feita a busca na residência do
revisionando
, local em que foram encontrados mais um tablete de maconha e algumas pessoas fazendo uso do referido entorpecente; não há falar em ofensa à inviolabilidade de domicílio, pois, objetivamente demonstradas as fundadas razões que justificavam a diligência.

2. Ainda que atualmente o STJ tenha fixado tese sob a sistemática dos recursos repetitivos, inclusive elaborando o Tema 1.139 acerca da impossibilidade de ações penais em curso vetarem a incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei de Drogas;
à época da prolação da sentença condenatória o entendimento era em sentido contrário, e a só variação de posição do Tribunal sobre qualquer questão jurídica constitui circunstância que não permite a revisão criminal, por não se tratar de afronta à lei, mas de mera alteração jurisprudencial na interpretação de determinado texto legal, inábil, pois, a fragilizar a coisa julgada, sob pena de se vulnerar a segurança jurídica
.

3. Ação revisional julgada improcedente.

(
N.U 1020017-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022,
Publicado
no DJE 14/12/2022)
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - DIREITO À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS - EXECUÇÃO PROVISÓRIA POR TRÁFICO DE DROGAS - AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO - DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA - ENTENDIMENTO ADOTADO - ESCOPO EM JULGADOS DO STJ NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL - DECISÕES DO STF E STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - PREMISSA REAFIRMADA PELO STF - AÇÕES PENAIS POR FATOS POSTERIORES - AFERIÇÃO DE VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ADMITIDA - ORIENTAÇÃO DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO RECONHECIMENTO - IMPROCEDÊNCIA.

Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da
prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante
.
A
mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal
” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8a. ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Atlas, 2016).

O c. STF reafirmou premissa jurisprudência de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado (HC 204946
AgR
/RO;
AgRg
no HC no 201.617/AM).

As ações penais em curso “por fatos posteriores, admitem a aferição de vivência delitiva capaz de afastar o benefício do tráfico privilegiado, art. 33, §4o, Lei de Drogas” (STJ,
AgRg
no HC no 675.670/RS
)..

(
N.U 1015498-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022,
Publicado
no DJE 09/06/2022)
Destacamos

A questão também
já foi decidida
pelo Supremo Tribunal Federal,
tal como se infere do
aresto abaixo resumido:

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido.
1.
”A
inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive
incidenter
tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987;
RvC
4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (
RvC
no 5.457/
SP-AgR
, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJe
de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.”

(
STF, HC 153805
AgR
, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018)
Destacamos

Assim é porque a revisão criminal não pode funcionar como sucedâneo de recurso de apelação, nem comprometer em demasia a segurança jurídica, como se nunca houvesse trânsito em julgado ou caráter definitivo na solução posta.

Por oportuno, deve ser ressaltado que as duas exceções acima delineadas não se fazem presentes no caso destes autos.
Além disso, n
ão há nenhum erro judiciário capaz de ensejar o acolhimento da pretensão deduzida nesta revisão criminal, de tal forma que é impositivo o reconhecimento da
sua
improcedência, como já entendeu esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas no acórdão a seguir resumido:

AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – INVIABILIDADE – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PESSOAL – READEQUAÇÃO DA PENA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO JUIZ SENTENCIANTE –
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE
.

Embora o réu não tenha sido intimado, mas compareceu com seu defensor na audiência de instrução e julgamento, não há falar em ausência de intimação, com a consequente nulidade do ato, pois a espontaneidade no comparecimento, supre a nulidade, haja vista que oportunizado todos os meios processuais para o contraditório e à defesa do réu, inclusive, o de recorrer da sentença condenatória, porquanto intimado do resultado do julgamento na própria audiência de instrução e julgamento.

As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da prolação da sentença, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado, não podendo a revisional ser utilizada como se apelação fosse par discutir dosimetria já analisada pelo magistrado.

A revisão criminal, no tocante à dosimetria da pena, para o reconhecimento do tráfico privilegiado, tem cabimento restrito, podendo ser aviada somente após o trânsito em julgado, nas situações de erro técnico flagrante ou injustiça explícita. Hipótese que não se verifica nos autos
.

(TJMT, N.U 1008351-30.2021.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/02/2022,
Publicado
no DJE 09/02/2022)
Destacamos

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
acolho
a preliminar

de extinção parcial deste processo suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça. E, na parte remanescente,
julgo

improcedente
o pleito revisional deduzido por
Alexandre Silva
d
e Arruda
, mantendo inalterada a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0022456-78.2013.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024